Tribunal: TJDFT
Processo: 0705081-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705081-43.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALUÍSIO OSORIO PINTO, LÉA PESSOA DE OLIVEIRA PINTO RECORRIDO: JOSE CARLOS FERREIRA DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a imediata transferência de valores penhorados em fase de cumprimento de sentença. Recorre-se sob alegação de que os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre a terra nua e que os valores penhorados decorrem de verba de aposentadoria. Pretensão de suspensão da execução com base no art. 525, §6o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível novo agravo de instrumento com fundamento no art. 525, §6o, do CPC, para rediscutir matéria já apreciada em recurso anterior; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor integral do imóvel, incluindo benfeitorias, ou apenas sobre a terra nua. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A matéria objeto do recurso já foi enfrentada em agravo de instrumento anterior, encontrando-se sob o manto da coisa julgada e da preclusão. 4. O art. 507 do CPC veda a rediscussão de questões já decididas no curso do processo. 5. A base de cálculo dos honorários advocatícios foi fixada em sentença transitada em julgado e compreende o valor total do imóvel, inclusive benfeitorias. 6. A reiteração da mesma matéria por meio de novo recurso autônomo é vedada, sendo cabível apenas a postulação em sede de instância superior ou por medida incidental no recurso anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento não conhecido. Tese de julgamento: “Não se admite novo agravo de instrumento fundado em fundamentos já apreciados em recurso anterior, por configurar reiteração vedada pelo ordenamento jurídico.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 525, §6o, e 932, III; Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 2o e 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942481, 0737398-31.2024.8.07.0000, Rel.: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgado em 06/11/2024, publicado no DJe em 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1926216, 0724971-02.2024.8.07.0000, Rel.: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, julgado em 24/09/2024, publicado no DJe em 07/10/2024; TJDFT, Acórdão 1790952, 0737887-05.2023.8.07.0000, Rel.: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, julgado em 23/11/2023, publicado no DJe em 06/12/2023; TJDFT, Acórdão 1366708, 0713066-05.2021.8.07.0000, Rel.: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 25/08/2021, publicado no DJe em 08/09/2021. Os recorrentes apontam violação ao artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do efeito suspensivo formulado no segundo agravo de instrumento lhes acarretou grave e injusto prejuízo. Alegam terem demonstrado a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários recursais, bem como a condenação dos insurgentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Trata-se, em última análise, de hipótese de inadequação recursal, uma vez que a matéria debatida já foi integralmente apreciada tanto no juízo de origem quanto por esta Turma Cível, em sede de segundo grau de jurisdição. Eventual pedido de efeito suspensivo deve ser direcionado à instância superior, no curso do recurso já interposto, não se admitindo sua renovação por meio de novo agravo autônomo.” (ID 71225141). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003